Tribunal: CARF
Processo: 15504.727283/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727283/2017-93
ACÓRDÃO
2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERCULANO MINERACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO. PREVISTO EM ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ no 2.114/2011. ATO
DECLARATÓRIO PGFN no 16/2011.
O Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, não é aplicável ao abono previsto
em Acordo Coletivo de Trabalho.
MULTA BÁSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar de forma
originária a aplicação de lei a dispor sobre a multa de ofício sob o
fundamento de afronta a princípios e regras constitucionais e nem há que
se perquirir sobre dolo, fraude, simulação ou má-fé em relação à multa de
ofício aplicada no percentual básico de 75%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Leonardo Nuñez Campos (relator) e Wilderson Botto que davam provimento ao
recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
2
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face do acórdão de
n. 14-83.236 da 9a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
O relatório fiscal descreve o lançamento da seguinte maneira:
2.1- Nos trabalhos preliminares ao início do procedimento fiscal, através dos
sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB, foram auditadas informações
relacionadas à empresa auditada extraídas das Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP do
período de 01/2013 a 12/2014 inclusive 13/2013 e 13/2014 enviadas pela
empresa à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB. Iniciado o procedimento
de auditoria, a empresa apresentou sua Folha de Pagamento de mesmo período
em arquivo digital do mesmo período conforme e mediante intimação fiscal.
2.2- Foram auditadas todas as informações constantes das GFIP e Folha de
Pagamento mediante confronto. No confronto foram constatadas divergências de
informações. As divergências se referem a rubrica de proventos de código – 0174
- ABONO, constantes das Folhas de Pagamento sem incidência de contribuições
previdenciárias, não declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
e do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP e, portanto, não
consideradas como base de cálculo das contribuições previdenciárias. Tais
remunerações constatadas foram valores pagos aos segurados empregados não
declarados pela empresa nas GFIP.
(...)
2.6- Os Abonos de qualquer natureza, concedidos em virtude de dissídios
coletivos, acordos coletivos ou contrato por mera liberalidade, fixos ou
variáveis, integram o salário de contribuição.
2.7- Não integram o salário de contribuição os abonos expressamente
desvinculados do salário, conforme dispõe o art. 28, parágrafo 9o letra “e” item 7,
da Lei 8.212/91, acrescido pela Lei no 9.711/98, observando-se, ainda, que o
Decreto 3.048/99 acrescentou a necessidade de previsão legal, ou seja, que o
Abono seja expressamente desvinculado do salário por força de Lei.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
3
2.8- Além disso, deve-se observar, entretanto, que não integram o salário de
contribuição o Abono único previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desde
que desvinculado do salário e pago sem habitualidade.
2.9- Na forma, portanto, da Legislação e entendimentos vigentes, o ABONO
apenas não integra o Salário de Contribuição quando pago ao segurado
empregado nas seguintes condições:
14.8.1 - Quando estabelecido por força de Lei.
14.8.2 - Quando estabelecido em dissídios e convenções coletivas de trabalho em
caráter eventual e não habitual (mensal, anual...).
2.10- De acordo com os dados extraídos da rubrica 0174 –ABONO constante da
Folha de Pagamento da apresentada em meio digital pela empresa à auditoria
fiscal, fica comprovado que os pagamentos a tal título são habituais anualmente
e não houve no período em questão qualquer Lei que autorizasse esse
pagamento sem que haja sobre essa rubrica a contribuição previdenciária.
Assim, foram lançadas as contribuições patronais, inclusive GILRAT, e contribuições
destinadas a outras entidades e fundos, sendo eles Salário educação - FNDE (2,5%), INCRA (0,2%),
SENAI (1,0%), SESI (1,5%) e SEBRAE (0,6%), acrescidas de multa de 75%.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada improcedente.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ABONO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. Nos termos do Ato Declaratório PGFN n°
16/2011, não integra o salário de-contribuição o abono concedido ao segurado
empregado apenas quando sem habitualidade, desvinculado do salário e com
previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição, o valor da participação nos lucros ou resultados
da empresa, quando paga aos segurados empregados em desacordo com a
legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. A instância administrativa é
incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da
argüição de sua inconstitucionalidade.
O contribuinte, então, apresentou o recurso voluntário de fls. 423/438, no qual
apresenta a base constitucional e normativa relativas as contribuições previdenciárias e, no mérito
argui:
 Que o abono não se confunde com salário ou remuneração devido por força da sua
atividade habitual;
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
4
 Que o abono no caso é caracterizado como PLR e realizado a título de bonificação do
trabalhador, sendo o pagamento realizado anualmente, conforme determina os acordos
coletivos da categoria;
 Que conforme julgamento do RE 565.160/SC pelo STF, a contribuição social deve incidir
sobre ganhos habituais do empregado. Informa que a própria decisão recorrida menciona o
parecer da PGFN n. 2114/2011, que dispensa a PGFN de recorrer nas ações que visam obter
declaração de que o abono único, previsto em CCT, desvinculado do salário e sem
habitualidade não sofre a incidência da contribuição previdenciária;
 Que o exemplo do Sr. Adalberto (empregado da empresa) não configura habitualidade, visto
que ele recebeu o abono proporcional relativo ao período que vence em 2013, já que foi
contratado em 06/05/2013;
 Que não há habitualidade, já que o pagamento foi anual, conforme CCTs;
 Que a Lei n. 13.467/2017 incluiu o item “z” no art. 28, §9o da Lei n. 8.212/91, de modo que o
abono passou a não integrar o salário de contribuição, mas que no período da apuração o
requisito seria que o abono fosse previsto em CCT e pago sem habitualidade, o que
efetivamente ocorreu;
 Que a multa de 75% aplicada é abusiva, desproporcional e inconstitucional;
Requer, por fim, que seja declarada a nulidade do lançamento dada a ilegalidade da
exigência de contribuição sobre os abonos concedidos aos empregados pela recorrente.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Ausentes preliminares, passo ao exame do mérito.
Conforme relatado, o lançamento decorre da consideração, por parte da
fiscalização, de que o abono pago aos empregados da companhia deve compor a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Pois bem.
Consta nos autos o Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014 (fl. 280/286), que tem a
seguinte regulação em relação ao abono:
Cláusula Segunda - Abono Salarial
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
5
A EMPRESA concederá a todos os seus trabalhadores beneficiados por este
acordo coletivo, um “Abono” de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de PRL
(Participação nos Resultados e Lucros conforme LC 10.101/2001) em 2 (duas)
parcelas iguais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais referente ao
período de 01/08/2012 a 31/07/2013 sendo que serão pagas respectivamente até
o quinto dia útil dos meses de Outubro/2013 e Novembro/2013.
2.1 – O abono será calculado proporcionalmente, com base no período de
01/08/2012 à 31/07/2013.
2.2 – Fica estabelecido que somente os funcionários com contrato individual de
trabalho em vigor na data de 01/08/2013 terão direito ao abono da cláusula 2a.
Sendo assim, os funcionários que pediram demissão ou foram dispensados até
31/07/2013, mesmo os que tiveram o aviso prévio indenizado, antes desta data,
não terão direito ao abono estabelecido nesta cláusula.
2.3 – Os funcionários afastados até a data de 01/08/2013, sejam a que motivo for,
também não terão direito ao recebimento do abono mencionado.
2.4 – A empresa descontará de seus funcionários na última parcela do pagamento
do abono a título de contribuição assistencial, o valor correspondente ao
percentual de 3% (três por cento) que deverá ser recolhida e repassada à
entidade profissional respectiva.
Consta ainda o Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015 (fls. 287/293), que regula o
“abono” da seguinte forma:
Cláusula Segunda – PLR - Paralisação das Atividades
Parágrafo Primeiro – Tendo em vista o acidente ocorrido na Empresa Herculano
Mineração Ltda. na data de 10/09/2014, o que é fato público e notório, e
considerando a decisão tomada pelos trabalhadores em Assembleia realizada no
dia 23/10/2014, EMPRESA e SINDICATO concordam que a EMPRESA pagará a PLR
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a todos os funcionários, no intuito de
minimizar os transtornos decorrentes de desligamentos que se fizerem
necessários em decorrência da paralisação das atividades da EMPRESA por
diversos órgãos públicos.
a – O referido valor será pago em 01 (uma) parcela no dia 17/11/2014.
b – A PLR será calculada proporcionalmente ao período de trabalho de cada
funcionário, com base no período de 01/08/2013 à 31/07/2014.
c – Fica estabelecido que somente os funcionários com contrato individual de
trabalho em vigor na data de 01/08/2014 terão direito à PLR. Sendo assim, os
funcionários que pediram demissão ou foram dispensados até 31/07/2014,
mesmo os que tiveram o aviso prévio indenizado, antes desta data, não terão
direito à PLR estabelecida nesta cláusula.
d – Os funcionários afastados até a data de 01/08/2014 seja a que motivo for,
também não terão direito ao recebimento da PLR mencionada.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
6
e – A empresa descontará de seus funcionários a título de contribuição
assistencial, o valor correspondente ao percentual de 3% (três por cento) que
deverá ser recolhida e repassada à entidade profissional respectiva.
Conforme se verifica, ambos os Acordos Coletivos confundem as figuras do abono
com a PLR. É importante distingui-las.
A CLT não possui uma disciplina sistematizada ou autônoma sobre o “abono”,
tratando o termo apenas de forma acessória e pontual, sempre em conexão com o conceito de
salário. O art. 457, caput e § 1o, estabelece que integram o salário “as gorjetas e as gratificações
legais e de função, bem como as comissões pagas pelo empregador”, e que “as importâncias,
ainda que sob a forma de abono, pagas habitualmente, integram a remuneração do empregado”.
Essa é a principal referência normativa: ela deixa claro que o abono não escapa automaticamente
da natureza salarial, sendo necessário examinar se é pago com habitualidade e se se vincula à
contraprestação pelo trabalho.
Além disso, o § 2o do mesmo artigo, após a Reforma Trabalhista (Lei no
13.467/2017), reforçou a distinção entre verbas salariais e indenizatórias, ao prever que “as
importâncias pagas a título de ajuda de custo, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram
a remuneração, desde que pagas de forma eventual e desvinculadas do salário”. Ou seja, a CLT
admite a figura do abono indenizatório, desde que ele não seja habitual nem sirva de
complemento ou substituição da remuneração.
Portanto, o critério decisivo é a finalidade e a habitualidade se o abono é concedido
de forma esporádica, para compensar determinada situação (como incentivo, recomposição de
perda, ou liberalidade isolada), ele é indenizatório e não integra o salário de contribuição; se é
pago regularmente ou com intuito retributivo, ele se transforma em parcela salarial, sujeita aos
encargos trabalhistas e previdenciários.
A Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) é uma forma de remuneração
variável instituída pelo art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei no
10.101/2000, cujo objetivo é promover a integração entre capital e trabalho, incentivando a
produtividade dos empregados por meio do compartilhamento dos ganhos econômicos da
empresa.
Trata-se de uma verba desvinculada do salário, que não se submete à incidência de
encargos trabalhistas e previdenciários, desde que obedecidos rigorosamente os requisitos legais:
a celebração de acordo coletivo ou com comissão paritária com participação sindical; a definição
prévia e formal de regras claras, metas e critérios objetivos de aferição de desempenho; e a
limitação da periodicidade de pagamento a no máximo duas vezes por ano. Quando esses
requisitos não são observados, o pagamento perde o caráter de PLR e passa a ser tratado como
verba remuneratória, sujeita à incidência de contribuições sociais.
Assim, não existe a figura do “abono a título de PLR”. É preciso, então, perquirir a
natureza dos pagamentos realizados pela empresa aos seus empregados.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
7
Neste ponto, é importante notar que a própria fiscalizada atribuiu às verbas a
natureza abono e a fiscalização assim também o fez.
Com base no teor dos Acordos Coletivos de Trabalho de 2013/2014 e 2014/2015, é
possível afirmar, com respaldo jurídico e doutrinário, que as parcelas ali previstas não se
qualificam como Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) nos termos da Lei no 10.101/2000,
mas sim como abonos salariais de natureza remuneratória, sujeitos à incidência das contribuições
sociais.
A começar pela Cláusula Segunda do ACT 2013/2014, observa-se que o pagamento
é expressamente denominado como “abono”, ainda que a cláusula, de modo contraditório,
mencione que se trata de verba “a título de PRL (Participação nos Resultados e Lucros conforme
LC 10.101/2001)”. Contudo, essa referência não encontra correspondência com os requisitos
formais e materiais estabelecidos na legislação específica. Não há qualquer menção a metas,
critérios objetivos de desempenho, indicadores de produtividade ou resultados da empresa.
Tampouco se faz referência a lucros obtidos ou à apuração de resultados econômicos da empresa.
A parcela é fixada em valor certo (R$ 3.000,00), pago em duas parcelas, de forma genérica e
garantida a todos os empregados com contrato em vigor na data de corte, independentemente do
desempenho da empresa ou do empregado. Esse modelo se distancia completamente da
sistemática da PLR nos termos da Lei no 10.101/2000.
O mesmo se verifica no ACT 2014/2015. Embora a cláusula seja intitulada “PLR –
Paralisação das Atividades”, constata-se que o valor também foi estipulado de forma fixa e
garantida a todos os empregados, com o objetivo de “minimizar os transtornos decorrentes de
desligamentos” em razão da paralisação das atividades. Trata-se, portanto, de uma verba
compensatória ou indenizatória coletiva, e não de uma participação vinculada ao atingimento de
metas ou à apuração de lucros ou resultados empresariais. Não há qualquer previsão de critérios
objetivos de aferição de desempenho, tampouco de indicadores econômico-financeiros
vinculando o pagamento à efetiva lucratividade ou resultados da empresa.
Dessa forma, à luz do princípio da primazia da realidade e da interpretação da
norma segundo a natureza jurídica efetiva dos institutos — conforme preconiza o art. 110 do CTN
—, impõe-se reconhecer que os pagamentos efetuados sob o rótulo de “PLR” ou “abono a título
de PRL” nos ACTs mencionados configuram-se como abonos salariais habituais, pagos com
periodicidade anual, sem vinculação a resultados econômicos, e, portanto, integram o salário de
contribuição nos termos do art. 28 da Lei no 8.212/1991. A denominação contratual não tem o
condão de modificar a natureza jurídica da verba, devendo prevalecer a sua substância jurídica
sobre a forma.
Assim, rejeito os argumentos postos pelo contribuinte de que as verbas não são
tributáveis por terem natureza de PLR.
Em relação ao parecer da PGFN n. 2114/2011, de fato houve a sua edição após
sucessivas decisões de ambas as turmas do STJ no sentido de reconhecer que abono único,
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
8
estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho, a teor do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei
no 8.212, de 1991, não integra a base de cálculo do salário-de-contribuição quando o seu
pagamento carecer do requisito da habitualidade ─ o que revela a eventualidade da verba ─ e não
se encontrar atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral. Foi editado, então, o Ato
Declaratório PGFN n. 16/2011 que:
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária”.
O acórdão recorrido, na esteira da fiscalização, entendeu que o pagamento em
questão deveria ser objeto de incidência das contribuições pois vinham sendo pagos
rotineiramente pois previstos em sucessivos acordos coletivos, razão pela qual seriam habituais.
Com a devida vênia, discordo desse posicionamento. Na minha visão a
habitualidade exige reiteração dentro do mesmo período de referência da verba — e, por isso,
somente se caracteriza quando o pagamento se repete com frequência dentro do período típico
de apuração da respectiva parcela. Em se tratando de abono, cujo caráter é compensatório e cuja
previsão ocorre, no máximo, uma vez por exercício anual ou bienal (nos termos do art. 614, § 3o,
da CLT), o pagamento feito uma única vez dentro da vigência do instrumento normativo não é
hábil para configurar habitualidade.
No caso concreto, os Acordos Coletivos de Trabalho mencionados preveem
expressamente que o pagamento do abono ocorreu em apenas uma oportunidade durante o
período de vigência do respectivo instrumento. Ainda que esses pagamentos tenham ocorrido
em anos sucessivos, trata-se de previsões independentes e autônomas, vinculadas a instrumentos
distintos, que não autorizam presumir reiteração ou integração ao salário.
Neste sentido, há precedentes do CARF, a exemplo do acórdão n. 2402-010.498,
que julgou situação semelhante:
No presente caso, entendeu o julgador de primeira instância, como dito, que
embora a verba questionada nestes autos se trate de ganho eventual, estaria
presente, no caso, a habitualidade, em decorrência da periodicidade anual do
pagamento e de estar previsto em norma coletiva de trabalho.
No entanto, conforme ensina a doutrina, “habitual é tudo aquilo que tem
repetição frequente. Logo, podemos considerar que uma parcela é habitual
quando ela se repete metade ou mais da metade de um período. O conceito de
período depende da parcela que se pretende pagar. Desse modo, o período pode
ser a semana (RSR), o ano civil (13o salário), o ano de vigência do contrato (férias),
os 12 meses que antecedem a despedida (aviso prévio e parcelas da rescisão)”
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
9
No presente caso, a Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo de Trabalho que
embasaram os pagamentos questionados têm periodicidade anual e bienal,
respectivamente. No primeiro caso, o prazo de vigência da Convenção é expresso
na Cláusula 60a do documento, nos seguintes termos: “Cláusula 60a - VIGÊNCIA -
As cláusulas e condições da presente Convenção Coletiva vigorarão de 1° de
outubro de 2005 até 30 de setembro de 2006” (fls. 88 – destaquei).
O Acordo Coletivo, por seu turno, não tem prazo de vigência expresso, mas dado
que, no termos do § 3o do art. 614 da CLT, “não será permitido estipular duração
de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos...”, o
prazo máximo de validade que se lhe pode atribuir é de 2 anos.
Nesse sentido, tanto um como outro documento deixam claro que o pagamento
dos abonos aqui questionados foi efetivado uma única vez em cada período, o
que é reconhecido pelo próprio julgador “a quo” quando afirma que “os valores
pagos a título de GANHO EVENTUAL ou ABONO demonstra (sic) inequivocamente
a periodicidade anual do pagamento da verba” (Destaquei).
Assim, diferentemente do entendimento manifestado na decisão recorrida e de
acordo com o ensinamento da melhor doutrina, acima exposto, não se há falar
em “habitualidade” de tais pagamentos que, foram, de fato, eventuais, dado que
ocorreram uma única vez no período.
Desse modo, tratando-se de verba cujo pagamento, inquestionavelmente, foi
eventual, não revestido, portanto, do requisito da habitualidade, sobre ela não
incidem contribuições previdenciárias e, bem assim, contribuições outras
entidades e fundos.
Superado este ponto, cabe verificar se o fato de o abono ser pago em função de
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e não Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) teria o condão de
atrair a incidência das contribuições.
Embora reconheça a existência de posição em contrário, me parece que embora
possuam diferenças, tanto a CCT quanto o ACT têm força normativa entre as partes que o
integram e estão previstos no art. 611 da CLT e, portanto, não há razão substancial que possa
distinguir um abono concedido em CCT do abono concedido em ACT, desde que cumpridos os
demais requisitos. Não se pode atribuir-lhes efeitos jurídicos distintos quanto à natureza das
verbas ali estipuladas.
Ademais, a previsão do §9o, “e” 7. do art. 28 da Lei n. 8.212/91, quando excetua o
abono desvinculado do salário das verbas que compõem o salário de contribuição, não distingue o
instrumento que concede o abono.
Existem precedentes no CARF neste sentido. Cito como exemplo o Acórdão n. 2302-
003.469, que recebeu a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO PREVISTO EM ACORDO COLE
TIVO. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide contribuição previdenciária sobre a importân
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
10
cia paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abono
único previsto em Acordo Coletivo de Trabalho. Ato Declaratório no 16/2011
c.c. Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011.
Assim, entendo que no caso concreto estão presentes os elementos que garantem
a não incidência da contribuição previdenciária sobre o abono.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário do contribuinte e dou-lhe
provimento para desconstituir o lançamento.
Assinado Digitalmente

Leonardo Nuñez Campos
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
No conhecimento, acompanho o voto do Conselheiro Relator.
No mérito, não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente.
De plano destaco que o Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011 e o Ato Declaratório PGFN
No 16, de 2011, não são aplicáveis ao abono estabelecido em Acordo Coletivo de Trabalho por
haver diferença significativa em relação à Convenção Coletiva; decorrente de o Acordo Coletivo
cristalizar em norma coletiva um ato volitivo do empregador, a diretamente decidir acerca da
concessão do benefício indireto ao empregado. Além disso, o pagamento do abono em
competências distintas impedem a caracterização de um abono único. Os entendimentos em
questão não destoam da jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão n° 9202-008.540- CSRF/2a Turma
ABONO JORNADA. ABONO TURNO FIXO.
Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias os
abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei.
(...)
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Redator Designado.
Não obstante os substanciosos argumentos do ilustre Relator, deles ouso a
dissentir no que concerne à extensão do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, que
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
11
culminou com a edição do Ato Declaratório no 16/2011 aos abonos descritos
neste julgamento. É dizer, Abono Jornada e Abono Turno Fixo.
Defende o Relator que tais abonos, pagos em datas distantes uma da outra, e em
decorrência de hipóteses específicas previstas nas respectivas normas coletivas de
trabalho, não poderiam sofrer as incidências de contribuições previdenciárias.
Dito de outra forma, trata-se de abonos únicos, pagos sem habitualidade, e frutos
de normas coletivas de trabalho, de forma que o recurso do sujeito passivo
deveria ser provido.
Consoante o relatado, tanto o Abono Jornada, que teria sido pago em parcela
única e em valor específico, no dia 18 de outubro de 2007, quanto o Abono Turno
Fixo, que também teria sido pago em parcela única e em montante determinado,
em junho de 2005, foram previstos em Acordo Coletivo de Trabalho.
Veja-se o detalhamento na decisão recorrida:
Para o Abono Jornada, esse entendimento decorre da regra consubstanciada no §
13, da Seção II, Cláusula 4' do Acordo Coletivo de Trabalho 2007/2009, que
estabelece:
"(..) § 13. Em face da adoção da escala de trabalho acordada nessa seção, todos os
empregados lotados na área industrial, farão jus a um abono no valor de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pagos em uma única parcela, no dia 18 de
outubro de 2007".
Por sua vez, para o Abono Turno Fixo, que também tem caráter retributivo,
decorrendo das condições adotadas para a jornada de trabalho dos empregados da
Recorrente, DF CARF MF Fl. 841 Documento nato-digital Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-
008.540 - CSRF/2a Turma Processo no 10783.722724/2011-62 conforme
esclarecimento prestado nos seguintes termos: "(..) o Abono Turno Fixo foi
estabelecido no "Segundo Aditamento ao Acordo Coletivo de Trabalho
2004/2005(DOC 04) firmado entre a empresa Chocolates Garoto S/A e o Sindicato
dos trabalhadores em alimentação a afins do estado do Espírito Santo em
01.06.2005 com vigência até 31.08.2006, que no item 2 assim estabeleceu: "A
empresa pagará no mês de junho de 2005, a importância de R$ 400,00 para cada
empregado que trabalhou em turnos nos termos da seção I da cláusula terceira do
Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2005 e que estejam com o contrato de trabalho
em vigor até 31.05.2005".
Nesse ponto, cumpre destacar que recente julgado desta Turma (acórdão 9202-
007.030, de 24/7/18), apreciando questão análoga, caminhou no sentido de
considerar tais abonos como base de cálculo da exação.
Quanto à segunda matéria suscitada pela Fazenda Nacional incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre Abono Emergencial trata-se de verba prevista
em Acordo Coletivo de Trabalho, conforme consta do voto condutor do acórdão
recorrido (Acordo Coletivo às fls. 246):
"O abono emergencial estava previsto no Acordo Coletivo de trabalho datado de 20
de Agosto de 2003, cuja cláusula 5a assim previa:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
12
'Será assegurado aos empregados mencionados na cláusula 2, pagamento de um
ABONO EMERGENCIAL, desvinculado do salário, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
cinquenta reais), a ser pago em única parcela no dia 25 de Agosto de 2003."
Entretanto, conforme o art. 214, § 9o, inciso V, alínea "j", do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, somente não
integram o salário de contribuição os abonos expressamente desvinculados do
salário por força de lei, o que não é o caso dos autos.
Registre-se que o Ato Declaratório PGFN No 16, de 2011, não é aplicável ao
presente caso, já que abrange apenas o abono único previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, o que também não é o caso da verba ora tratada, que foi
paga com base em Acordo Coletivo.
Ressalte-se que o fato de o Abono estar previsto em Acordo Coletivo de Trabalho
ou em Convenção Coletiva de Trabalho atribui diferença significativa na decisão do
empregador de conceder benefícios indiretos ao empregados.
Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem caráter normativo,
representa a avença por meio da qual dois ou mais sindicatos representativos de
categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis,
no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho (art.
611, do Decreto no 5.452, de 1943). Já o Acordo Coletivo se dá entre empresa e
sindicato de categoria profissional, ou seja, na Convenção Coletiva existe uma
imposição às empresas para o pagamento do Abono, obrigação essa que não pode
ser descumprida; já no caso do Acordo Coletivo o que vale é o ato volitivo do
empregador, que ao fim e ao cabo é quem decide acerca da concessão do benefício
indireto ao empregado.
Os argumentos acima reproduzidas vão ao encontro aos deste conselheiro, razão
pela qual os adoto como razões de decidir para negar provimento ao recurso do
Sujeito Passivo.
Acórdão n° 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
ABONO NÃO ÚNICO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 16, DE 2011.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados
a título de abonos não expressamente desvinculados do salário, por
força de lei, integra a base de cálculo das contribuições para todos os
fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 9.528/97.
O Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, não é aplicável à abono não
único, previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, pelo que tais verbas
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, relatora.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
13
(...)
Mérito
Matéria e) Não Incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre Abono ACT –
Rubrica 233
O relatório fiscal assim fundamentou o lançamento em questão (e-fl. 1137):
d) RUBRICA 233 - ABONO ACT
Segundo as explicações e esclarecimentos da empresa (em resposta ao TIF03):
"Sim. A referida verba esta prevista na cláusula segunda do acordo coletivo de
2005 dos empregados vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias da Zona Sorocabana e Cláusula segunda do Acordo Coletivo 2005 dos
empregados vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
da Zona Araraquarense.
A referida verba consistia no pagamento de R$ 1.500,00 em duas parcelas. Todos
os empregados vinculados aos referidos sindicatos".
Não integram a base de cálculo os abonos expressamente desvinculados do salário,
conforme dispõe o art. 28, § 9°, letra "e", item 7, da Lei n°. 8212/91, acrescido pela
Lei n°. 9.711/98. Já o Decreto n°. 3.048/99 acrescentou a necessidade de previsão
legal, ou seja, determina que o abono seja expressamente desvinculado do salário
por força de lei.
Acordo ou convenção coletiva não constitui lei em sentido estrito.
A rubrica 233 - ABONO ACT foi considerada fato gerador de Contribuições
Previdenciárias.
Vide as planilhas do ANEXO G, processo 19515-720.509/2011-61.
(Grifos no original.)
A previsão da exigência de lei para afastar a tributação de ganhos eventuais e
abonos expressamente desvinculados do salário consta do art. 214, § 9o, V, “j”, do
Decreto n° 3.048, de 1999:
Art. 214 (...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V – as importâncias recebidas a título de:
(...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de
lei.
(Grifou-se.)
Como visto, a decisão recorrida considerou tributáveis as verbas decorrentes do
“Abono ACT”, pago por força de negociação em Acordo Coletivo de Trabalho,
uma vez que esse não está expressamente desvinculado do salário por força de
lei. Verifique-se:
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
14
DO ABONO ACT
Também entendo correto o lançamento relativo a esta rubrica, tendo em vista o
não cumprimento das determinações legais, em especial o parágrafo 9°, alínea
"e', item 7, do art. 28 da Lei 8.212/91 dispõe que não integram o salário de
contribuição, para efeitos de incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário. Esta desvinculação, obviamente, só
pode ser feita por lei, tendo em vista que somente esta espécie normativa tem o
condão de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias, verbas
cuja natureza salarial está expressamente estipulada em lei, como é o caso dos
abonos. (Grifou-se.)
(...)
Entendo neste caso não visou incentivar e recompensar atributos individuais de
cada empregado, tendo sido pago independentemente da ação pessoal dos
empregados em relação à empresa, já que o pagamento foi efetuado a todos os
vinculados aos sindicatos. (Grifou-se.)
Segundo consta no ReFisc efs. 1.137, foi informado que em resposta a
questionamento do Sr. Auditor Fiscal a empresa informou que: "Sim. A referida
verba está prevista na cláusula segunda do acordo coletivo de 2005 dos
empregados vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
da Zona Sorocabana e Cláusula segunda do Acordo Coletivo 2005 dos empregados
vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Araraquarense. A referida verba consistia no pagamento de R$ 1.500,00 em duas
parcelas. Todos os empregados vinculados aos referidos sindicatos". (Grifos no
original.)
Referida informação consta na Clausula 2a do Acordo Coletivo (efls.134), onde
verificamos que seriam pagos em três parcelas e não em duas como informou a
recorrente. Logo, sem razão à recorrente. (Grifos no original.)
A recorrente, a seu turno, considera que “o abono concedido a seus empregados
não se enquadra na hipótese de incidência das contribuições previdenciárias,
tendo em vista que foi pago com base em Acordo Coletivo de Trabalho”; afirma,
ademais, que “ao assim decidir, o aresto recorrido contrariou a jurisprudência
desse E. CARF que firmou entendimento de não haver incidência da contribuição
previdenciária sobre o pagamento de abonos, desde que oriundos de Convenção
Coletiva de Trabalho, em conformidade a posição da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”), manifestada através do Parecer PGFN/CRJ no
2.114/2011 e Ato Declaratório PGFN no 16/2011”, tendo sido esse último
aprovado pelo Ministro da Fazenda, conforme publicação contida no Diário Oficial
da União de 09/12/2011, seção 1, página 58, disponível no portal eletrônico da
PGFN
(https://www3.pgfn.fazenda.gov.br/arquivosdestaques/outros-
arquivos/atos-declaratorios-e-pareceres). Em face disso, “a Receita Federal
acrescentou ao art. 58, da Instrução Normativa RFB no 971/09, que trata das
parcelas que não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, o
inciso XXX, que dispõe acerca do abono previsto em Convenção Coletiva de
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
15
Trabalho”. Por fim, aduz que o paradigma assenta que “a melhor exegese da
norma impõe o reconhecimento de que não incide contribuição previdenciária
sobre o abono previsto em negociação coletiva (acordo e convenção coletiva)”.
Porém, esta CSRF adota posicionamento que não permite a ampliação
interpretativa do Parecer PGFN/CRJ no 2.114/2011 e do Ato Declaratório PGFN no
16/2011 para abranger acordo Coletivo do Trabalho (além da Convenção Coletiva
de Trabalho, prevista nos citados atos administrativos). Verifique-se na
transcrição do Acórdão CSRF 9202-008.605, de relatoria da ilustre Maria Helena
Cotta Cardozo:
(...) Ademais, observa-se que o Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, não seria
aplicável ao presente caso também porque abrange apenas o abono único
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, o que não é o caso da verba ora
tratada, que foi paga com base em Acordo Coletivo.
Nesse sentido, esclareça-se que o fato de a verba ora tratada estar prevista em
Acordo Coletivo de Trabalho ou em Convenção Coletiva de Trabalho constitui
diferença significativa na decisão do empregador, no sentido de conceder
benefícios indiretos aos empregados.
Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem caráter normativo,
representa a avença por meio da qual dois ou mais sindicatos representativos de
categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis,
no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho (art.
611, do Decreto n° 5.452, de 1943). Já o Acordo Coletivo se dá entre empresa e
sindicato de categoria profissional, ou seja, na Convenção Coletiva existe uma
imposição às empresas para o pagamento do abono, obrigação essa que não pode
ser descumprida. Já no caso do Acordo Coletivo, o que vale é o ato volitivo do
empregador, que ao fim e ao cabo é quem decide acerca da concessão do benefício
indireto ao empregado.
(...) (Grifou-se.)
Acrescente-se também, que conforme constatado pela fiscalização, referida verba
consistia no pagamento de R$ 1.500,00 em três parcelas, o que não se
enquadraria no conceito de abono único previsto no Ato Declaratório PGFN no
16/2011.
"Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária".
Com base nos fundamentos citados, não são aplicáveis ao presente caso o Parecer
PGFN/CRJ no 2.114/2011, o Ato Declaratório PGFN no 16/2011 e a Instrução
Normativa RFB no 971/09.
Assim sendo, as referidas verbas devem ser tributáveis, por não serem
decorrentes de abono expressamente desvinculado do salário por força de lei (art.
28, § 9°, letra "e", item 7, da Lei n°. 8212/91, acrescido pela Lei n°. 9.711/98, c/c o
art. 214, § 9o, V, “j”, do Decreto n° 3.048, de 1999.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
16
O Auto de Infração se refere à rubrica de código – 0174 - ABONO, constante das
Folhas de Pagamento como sem incidência de contribuições previdenciárias nas competências
10/2013, 11/2013, 12/2013, 11/2014 e 12/2014, pertinente aos Acordos Coletivos de Trabalho
2012/2013 e 2014/2015.
A letra “z” do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, foi incluída pela Lei n° 13.467,
de 2017, não sendo aplicável às competências objeto do lançamento, por força do disposto no art.
144 da Lei n° 5.172, de 1966.
Como bem fundamentado no voto do Relator, não se trata de verba paga à título de
participação nos lucros e resultados, uma vez que nitidamente não observa o regramento da Lei n°
10.101, de 2000, cabendo acompanhar nesse ponto o entendimento do Conselheiro Relator.
O Abono fixado no Acordo Coletivo de Trabalho de 2013/2014 (e-fls. 506/512) não é
único, pois pago em duas parcelas, até o quinto dia útil de outubro de 2013 e até o quinto dia útil
de novembro de 2013, além disso há vinculação ao trabalho pela determinação de que deva ser
calculado proporcionalmente ao período trabalhado de 01/08/2012 a 31/07/2013 e somente para
empregados com contrato individual de trabalho em vigor na data de 01/08/2013.
O Abono fixado no Acordo Coletivo de Trabalho de 2014/2015 (e-fls. 513/519) é
único, pago apensas no dia 17/11/2014, e nele não vislumbro natureza indenizatória, pois, apesar
de a norma trabalhista coletiva fazer referência ao intuito de minimizar os transtornos
decorrentes de desligamentos advindos de acidente ocorrido na empresa em 10/09/2014, foi
pago para todos os trabalhadores com contrato individual de trabalho em vigor na data de
01/08/2014 e calculado de forma proporcional ao período de trabalho de cada empregado de
01/08/2013 a 31/07/2014, a revelar parcela vinculada à prestação de trabalho, tendo-se inclusive
atendido à expectativa dos empregados da reiteração habitual do abono anual e mesmo tendo
havido o referido acidente que paralisou as atividades da empresa.
Note-se ainda que, sendo a verba ajustada em pecúnia, ainda que em sede de
Acordo Coletivo de Trabalho, calculada proporcionalmente à prestação de trabalho nos períodos
de 01/08/2012 a 31/07/2013 e de 01/08/2013 a 31/07/2014, ela, em última análise, acaba por se
vincular ao próprio salário do empregado.
Logo, os pagamentos em questão devem ser oferecidos à tributação, não se
tratando de abono expressamente desvinculado do salário por força de lei (Lei n° 8.212, de 1991,
art. 28, §9°, letra "e", item 7; e Decreto n° 3.048, de 1999, art. 214, § 9o, V, “j”).
Não cabe ao presente colegiado afastar de forma originária a aplicação de lei a
dispor sobre a multa de ofício sob o fundamento de afronta a princípios e regras constitucionais
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2). Além disso, a multa foi aplicada no
percentual básico de 75%, não havendo que se cogitar de dolo, fraude, simulação ou má-fé (Lei n°
5.172, de 1966, art. 136; e Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, I).
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727283/2017-93
17
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 715
DF CARF MF
Original